Tribunal: TJBA
Processo: 0003524-76.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003524-76.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE BISPO DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS e outros (6)

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-doença no período de 21/11/2007 a 28/07/2013. O autor buscava o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, alegando sofrer de graves patologias na coluna e joelhos que o impediam de exercer sua atividade habitual de pedreiro. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) insurgiu-se contra a condenação, arguindo a suspeição do perito judicial e a validade da perícia administrativa que concluiu pela capacidade laboral, além de questionar o termo inicial fixado. No curso da fase recursal, sobreveio o falecimento do segurado, ocorrendo a habilitação de seus sucessores no polo ativo.

II. Questão em discussão

1.

As questões em discussão consistem em:a) verificar a ocorrência de nulidade por suspeição do perito judicial;b) aferir se o quadro clínico do segurado autorizava a concessão de aposentadoria por invalidez ou a manutenção do auxílio-doença sem data final pré-fixada; c) confirmar o acerto do termo inicial e do período de vigência do benefício estabelecido na origem.

III. Razões de decidir

1.

Preliminarmente, a tese de suspeição do perito judicial arguida pela autarquia previdenciária não prospera, uma vez que o impedimento ou a suspeição devem ser arguidos na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. No caso, o INSS manifestou-se sobre o laudo pericial

sem suscitar o referido vício, vindo a fazê-lo apenas em sede de apelação, o que impede o acolhimento da nulidade.

2.

No mérito, o laudo pericial judicial apontou o autor como portador de ruptura de menisco, lesão de ligamento e artrose no joelho, além de protusão discal e escoliose, atestando incapacidade parcial e definitiva. Segundo o perito, o segurado não possuía condições de exercer atividades que exigissem sobrecarga muscular ou longos períodos em pé (ortostase), o que inviabiliza o trabalho de pedreiro.

3.

Contudo, a prova técnica também indicou a possibilidade de reabilitação profissional para atividades que não exijam esforços físicos excessivos. Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, requisitos não preenchidos integralmente no caso em tela, o que justifica a manutenção do auxílio-doença conforme decidido na sentença recorrida.

4.

Quanto ao termo inicial, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao fixá-lo na data da cessação indevida do benefício na esfera administrativa (21/11/2007), pois os elementos probatórios demonstram que a incapacidade já persistia desde aquele momento. O termo final em 28/07/2013 revela-se adequado por projetar tempo suficiente para a reabilitação profissional mencionada no laudo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A arguição de suspeição de perito judicial deve observar o prazo legal e o momento processual oportuno, operando-se a preclusão se suscitada apenas em recurso. 2. Constatada a incapacidade parcial e definitiva, mas havendo possibilidade de reabilitação profissional, é devida a concessão de auxílio-doença, não cabendo a conversão em aposentadoria por invalidez."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 62; Código de Processo Civil, arts. 148 e 467.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE

APELAÇÃO
interpostos simultaneamente pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
JOSE BISPO DOS SANTOS

(sucedido por seus herdeiros habilitados)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA